Tribunal: CARF
Processo: 10166.905861/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905861/2013-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.635 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-91.476 – da 7a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 12469.56166.110613.1.3.04-1010.
Em sua MI, a ora recorrente alega que:
Alega que recolheu indevidamente a título de IRPJ , apurado em 30/06/2012,
referente ao 2.o trimestre de 2012 o valor de R$ 661.644,46, quando o correto seria R$
644.526,08, gerando um crédito de R$ 17.118,38 em maio/2013
Informa que entregou DIPJ em 24/06/2013 informando o valor correto do IRPJ
relativo ao 2.o trimestre de 2012 e que o valor do PIS e da COFINS totalizaram
R$17.930,40 , valor este superior ao crédito gerado pelo recolhimento indevido, restando
um pequeno crédito a compensar de R$328,04 onde o mesmo será abatido em
Junho/2013.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905861/2013-70
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905861/2013-70

Acrescenta que deixou de efetuar a DCTF retificadora, fato este que ocasionou a
inexistência no crédito na base dessa Secretaria da Receita Federal. Contudo, após a
ciência dos fatos efetuou as devidas alterações e enviou a DCTF retificadora.
A DRJ, com base na Lei 9.430/96, art. 74, alega que:
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito
passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da declaração é a
extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições devidas
por meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela vinculado,
deve a autoridade administrativa confrontar os valores informados na respectiva DCTF e
DARF verificando a existência ou não de crédito, não homologando compensações cujo
direito creditório não restou plenamente demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento
através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico desta
informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo com o débito
apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou não do crédito
informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a compensação
não foi homologada, vez que o pagamento indicado no PER/DCOMP, foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte declarados em DCTF, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Alega o contribuinte que retificou o débito de IRPJ constante da DCTF de junho de
2012, razão pela qual o recolhimento efetuado é indevido, pelo que buscou realizar os
devidos ajustes por meio de DCTF Retificadora.
Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 04/12/2013 e que a DCTF
retificadora com o valor reclamado pelo Interessado foi entregue em 02/01/2014,
posteriormente, portanto, à emissão do Despacho Decisório, nenhuma irregularidade se
constata na decisão administrativa proferida.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998,
porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando da
verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava qualquer valor
de crédito para o contribuinte.
Aduz que a DCTF constitui-se em confissão de dívida e que:
Observe-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento por
homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser restituído e
efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode,
sozinha, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do
direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905861/2013-70

Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos
contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da
operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável,
para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se prestando
para tanto a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada
em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido
juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram
apresentados.
Ora, a simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não fazem
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao
contrário, apresentar documentos efetivamente comprobatórios (escrituração contábil
e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido na elaboração da declaração original.
Finaliza alegando que os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72, dispõem que as
provas devem ser apresentadas quando da MI, no caso e que:
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários
vinculados aos fatos a que se refere a declaração de compensação, conforme determina o
art. 195, parágrafo único do CTN:
...
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que
permita sua comprovação.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo, a
quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos valores recolhidos aos
cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de apuração,
acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro
Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível
que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes, compulsando-se
com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração seja
da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF que deu origem ao Despacho
Decisório combatido, através de documentação hábil e suficiente, ou seja, mediante
apresentação de seus livros contábeis/fiscais e/ou respectivos documentos fiscais que
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905861/2013-70

sustentam os lançamentos registrados, o pedido de revisão do Despacho Decisório e
consequente homologação da compensação realizada deve ser indeferido.
Cientificada em 02/01/2020 (fl 80), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31/01/2020 (fl. 82).
Em seu recurso, a recorrente argumenta que tem direito ao crédito, contrariamente
ao decidido pela DRJ, apresenta planilhas e extrato do livro Razão, aduzindo que o crédito é
líquido e certo e que um erro material não deveria prejudicá-lo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, não resta dúvida de que a DCTF constitui confissão de dívida e que a
DIPJ tem caráter meramente informativo, consoante a Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
A alteração do lançamento se dá mediante a retificação da DCTF originalmente
entregue. Se isto ocorre, o crédito tributário nela lançado torna-se definitivo, deixando de existir
o anteriormente declarado, consoante as normas em vigor.
Assim dispõe o artigo 9 (§ 1o e 3o), da IN 1.599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
A DRJ, essencialmente, não questionou a retificação, apenas condicionou a sua
decisão ao fato de a recorrente não ter apresentado livros e outros documentos que
comprovassem o valor do imposto devido.
Consoante o PN COSIT 2/2015:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905861/2013-70

competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, sendo o que tem sido decidido
na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação
do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.905861/2013-70

declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado.
Observa-se que a Recorrente anexou cópia do Livro de Apuração do Lucro Real
Livro Diário Geral), demonstrativos de adições e exclusões e cópias de balancetes (fls.86 a 144).
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme (ou não) a
existência do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 152
DF CARF MF
Original